Tribunal: TJMT
Processo: 1016090-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016090-25.2019.8.11.0000
RECORRENTES: MARIO ANTÔNIO MOREIRA e OUTROS
RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIO ANTÔNIO MOREIRA e OUTROS , com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 40907485:
“ AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DANOS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO COM ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL – CONTRATAÇÃO FEITA ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA LEI CONSUMERISTA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, desde que não vinculados ao FCVS e que tenham sido entabulados após à entrada em vigor da Lei n. 8.078/90 (CDC). Não há falar em incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o vínculo contratual entre as partes surgiu após a entrada em vigor da Lei 8.078/90 (CDC) e está concatenado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais, o que, de conseguinte, afasta a tese de inversão do ônus da prova. (Ag. Int. n. 1016090-25.2019.8.11.0000, Desa. Clarice Claudino da Silva, J.22/04/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 46318976.
Os Recorrentes alegam violação ao art. 1.022, II do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto a alegação de que, não obstante a data de celebração dos contratos, estes possuem natureza sucessiva/trato sucessivo, ou seja, se protraem no tempo, com isso, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.
Alternativamente, requerem que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor nos contratos que possuam cobertura do FCVS, de acordo com o art. 2o e 3o do CDC.
Por fim, sustentam a existência de divergência jurisprudencial.
O Recurso é tempestivo e os Recorrentes são beneficiários da Justiça Gratuita, conforme certidões de Ids n. 49548483 e n. 49631974.
A Seguradora Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 52514466.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência ao artigo 1.022, II do CPC
Em que pese os Recorrentes alegarem ofensa ao artigo 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto a alegação de que, inobstante a data de celebração dos contratos, estes possuem natureza sucessiva/trato sucessivo, ou seja, se protraem no tempo, com isso, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido assunto, como se observa da transcrição abaixo:
“ Depois de analisar os contratos anexados no Id. 21383111 e 21311191 da ação de origem, verifiquei que o financiamento para a aquisição do imóvel residencial pelos Agravados foram celebrados nos idos de 1989, ou seja, antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor (ano 1991) e, além disso, estão vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Por essas razões, foi provido o Instrumental e reformada a decisão a quo para indeferir o pedido de inversão do ônus da prova.
Insatisfeitos, MARIO ANTÔNIO MOREIRA e OUTROS interpuseram recurso de Agravo Interno objetivando a manutenção da decisão a quo, sob o argumento de que a relação entre os litigantes é de consumo e por isso devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor; de conseguinte, ser invertido o ônus da prova.
Esta Câmara Julgadora, à unanimidade, desproveu o recurso, pelos seguintes fundamentos:
A insurgência, todavia, não prospera.
Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro da Habitação, desde que não vinculados ao FCVS e que tenham sido entabulados após à entrada em vigor da Lei n. 8.078/90 (CDC).
No caso concreto, os Agravantes buscam serem indenizados pela Seguradora Agravada dos danos que afetaram os seus imóveis, haja vista a contratação do Seguro Habitacional no mesmo instante em que realizaram o financiamento do bem vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação.
As partes encartaram aos autos de origem, nos IDs. 21383111 e 21311191, a avença. Da leitura dos documentos verifica-se que financiamento e a Apólice do Seguro Habitacional foram contratadas no ano de 1989 e, sobretudo, estão vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Em outras palavras, o vínculo contratual entre as partes se originou após a entrada em vigor da Lei 8.078/90 (CDC) e está vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais.
A propósito, trago à colação jurisprudência da Corte Superior publicada em 19/12/2019: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional não foi configurada, pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de financiamento habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor, como na espécie. 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp 1836785/SE. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 03/12/2019. Publicado em 19/12/2019).
Logo, em observância ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, tem-se por indevida a inversão do ônus da prova, pois inaplicável a legislação consumerista ao caso concreto.
Por esses motivos, a decisão monocrática proferida no Instrumental apresentado por CAIXA SEGURADORA S/A não merece reparos.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal lançada no ID. 27460968. É como voto.
Os Agravantes (Mario Antônio Moreira e Outros) interpuseram estes Embargos de Declaração, arguindo a existência de omissão no julgado.
Pois bem. O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
In casu, todavia, não há vício a ser sanado.
Com efeito, os Embargantes insistem na aplicação da Legislação Consumerista ao caso e, por consequência, o direito à inversão do ônus da prova.
No entanto, pelo que se vê do acórdão lançado no ID. 36124477, o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de financiamento habitacional celebrados antes de sua entrada em vigor.
Conforme consignado no aresto, a inversão do onus probandi no caso é indevida pois, os contratos apresentados pelos Embargantes nos Ids. 21383111 e 21311191 (ação origem) comprovam que o financiamento imobiliário e o seguro habitacional foram contratados no ano de 1989, ou seja, antes da vigência do CDC (ano 1991), e, se não bastasse, estão vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
Não se desconhece a aplicação do CDC aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH); todavia, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, aos contratos do SFH vinculados ao FCVS aplica-se legislação própria, afastando as normas do Código de Defesa do Consumidor.
Depreende-se, nesse contexto, que a causa motivadora destes Embargos de Declaração não é a presença de vício, mas sim, a insatisfação dos Agravantes (Mario Antônio Moreira e Outros) com o resultado neste Juízo ad quem.
É de se ressaltar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão que contenha vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada.
Assim, o simples descontentamento da parte não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Embargos de Declaração.” ID n. 43468025.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação do art. 1.022, II do CPC, tendo em vista que o aresto se manifestou especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. (...) 1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2(...) 7.1. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)” (Grifei)
Assim, embora os Recorrentes pugnam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos que possuam cobertura do FCVS, de acordo com o art. 2o e 3o do CDC, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei foram supostamente violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV